Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709789-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDA: MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA - ME DECISÃO A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, por meio do agravo de ID Num. 21300894 - Págs. 1/16, insurge-se contra o juízo negativo de admissibilidade com fundamento na intempestividade do apelo especial, ao argumento de que o recurso foi interposto dentro do prazo legal. Assiste razão à recorrente, motivo pelo qual chamo o feito à ordem, revogo o juízo de admissibilidade de Id no Num. 20325120 - Pág. 1, e passo a proferir nova decisão. I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. TRIBUTOS DE IPTU, TLP E ITBI. PAGAMENTO. MASSA FALIDA. COMPENSAÇÃO. EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ORIGEM DO CRÉDITO. POSTERIOR AO DECRETO DE FALÊNCIA. COMPENSAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de débitos de responsabilidade de massa falida, a compensação de obrigações deve ser aplicada com cautela por envolver, em princípio, nítido afastamento da ordem de recebimento de créditos na falência (art. 83, Lei no 11.101/05), uma vez que, por um lado, o credor será liberado de observar a respectiva classificação de seu crédito e, por outro, a empresa falida deixará de receber um determinado valor, o que poderá acarretar prejuízos não só à falida quanto aos demais credores terceiros. 2. Para que ocorra a excepcional compensação de obrigações em detrimento de empresa falida, com preferência sobre todos os demais credores, impõe-se observar cumulativamente os requisitos constantes do art. 122 da Lei no 11.101/05, bem como os previstos pela legislação civil, especialmente os constantes dos artigos 368 e 369 do Código Civil. 3. Descabida a compensação quando inexistente no feito os necessários comprovantes dos pagamentos efetuados, aptos a evidenciar o valor dos impostos efetivamente quitado e as datas em que ocorreu, não restando preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do ventilado crédito a ser abatido. 4. Originando-se a dívida de pretensão de cobrança surgida posteriormente à decretação da falência, impossibilita-se a imediata e excepcional compensação de créditos em desfavor de massa falida, impondo-se a necessidade de habilitação perante o juízo universal em que tramita a falência, observada a classificação do crédito. 5. Operada a coisa julgada material, conforme disposto nos artigos 502 e 505 do CPC, mostra-se descabida a modificação dos termos da sentença, a qual se tornou imutável e indiscutível, sendo, ainda, vedado proferir nova decisão sobre questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que relativa a termo inicial de juros moratórios, cabendo à parte, se o caso, utilizar-se da via processual adequada para o fim de amparar a pretensão de rescindir a decisão de mérito transitada em julgado. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 do Código Civil e 112 da Lei 11.101/2005, asseverando que, a despeito do entendimento da turma julgadora, é possível a compensação de créditos; b) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o marco inicial fixado para incidência de juros da mora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, “Não indicado o permissivo constitucional no qual se funda a ação, com incidência do enunciado n. 284 da Súmula/STF, por deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1658300/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 368 do Código Civil e 112 da Lei 11.101/2005, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos para a compensação em detrimento de empresa falida com base na assertiva de que “Nesse quadro, vislumbra-se, portanto, não restar demonstrado pela TERRACAP os necessários requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do ventilado crédito a ser abatido, além de se originar a dívida de pretensão de cobrança surgida posteriormente à decretação da falência, impossibilitando-se a imediata e excepcional compensação de créditos na presente demanda, nos termos do art. 122 da Lei no 11.101/05 e 369 do CC, o que impõe a necessidade de habilitação perante o juízo universal em que tramita a falência, observada a classificação do crédito, tal como constante da decisão ora recorrida, que deve ser mantida quanto ao ponto” (ID Num. 18416841 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colheria o apelo especial com relação ao mencionado vilipêndio aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil. A uma, porque “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). A duas, porque não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que o termo inicial para incidência dos juros da mora “constou expressamente da sentença proferida na fase de conhecimento (fls. 218/282 – Id 10089399 – origem), não tendo, contudo, a TERRACAP, apesar da irresignação ora apresentada, interposto o recurso oportuno naquela ocasião, restando, por fim, certificado o trânsito em julgado em 14/11/2016 (Id 10090533, p.2).” (ID Num. 18416841 - Pág. 5), e “Dessa forma, operada a coisa julgada material, conforme disposto nos artigos 502 e 505 do CPC, mostra-se descabida a modificação dos termos da sentença, a qual se tornou imutável e indiscutível, sendo, ainda, vedado proferir nova decisão sobre questões já decididas relativas à mesma lide, cabendo à parte, se o caso, utilizar-se da via processual adequada para o fim de amparar sua pretensão de eventualmente rescindir a decisão de mérito transitada em julgado” (ID Num. 18416841 - Pág. 5). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017